Tribunal: STF
Processo: RMS 24288
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Alegação de ofensa ao art. 8º, II, da CF/88. Inexistência. Mero desmembramento de sindicato não caracteriza violação ao princípio da unicidade sindical. 3. Acórdão recorrido devidamente fundamentado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.